Tribunal: TJSP
Processo: 2103239-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2103239-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes MICHAEL
DOUGLAS SILVA SANTOS DE OLIVEIRA e MICHEL RELTON SANTOS SILVA e
Impetrante MICHEL DONIZETI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103239-88.2020.8.26.0000 -Voto no 682
2
Habeas Corpus 2103239-88.2020.8.26.0000
Impetrante: Michel Donizeti da Silva
Pacientes: Michel Relton Santos Silva e Michael Douglas Silva Santos de Oliveira
Comarca: Capital
Voto no 682
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de
constrangimento ilegal consistente no excesso de prazo.
Perspectiva de imposição de regime prisional menos severo.
Liminar
indeferida.
Posterior
concessão
da
liberdade
provisória por força do julgamento do Habeas Corpus
2083544-51.2020.8.26.0000 desta E. 16a Câmara de Direito
Criminal. Impetração prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Dr. Michel Donizeti
da Silva, em favor de MICHEL RELTON SANTOS SILVA e MICHAEL DOUGLAS
SILVA SANTOS DE OLIVEIRA, contra decisão do MM. Juízo de Direito do Plantão
Criminal da Comarca da Capital, consistente na manutenção de suas prisões preventivas
(fls. 01/08).
A impetrante alega que os pacientes, presos em flagrante delito e indiciados
pela suposta prática de furto qualificado tentado e associação criminosa, tiveram as prisões
preventivas decretadas em sede de audiência de custódia. Com a remessa do relatório final,
os autos do inquérito policial teriam sido encaminhados ao Ministério Público a mais de 20
dias sem que tivesse oferecido denúncia. Afirma que o Ministério Público teria
descumprido o prazo legal de 5 dias para oferecimento da denúncia (art. 46 do CPP),
tornando ilegal as suas prisões diante do excesso de prazo. Destaca que o feito não possui
maior complexidade e que o atraso no encerramento do inquérito não pode ser atribuído à
defesa, mas sim, ao Ministério Público. Pontuou, ainda, a ausência dos requisitos da prisão
preventiva e a perspectiva da imposição de regime prisional menos severo. Invocou, nesse
sentido, o princípio da proporcionalidade. Aponta para a suspensão do regular expediente
forense em razão da gravidade da situação atual de pandemia do Coronavirus. Postula pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103239-88.2020.8.26.0000 -Voto no 682
3
concessão da ordem para concessão da liberdade provisória aos pacientes.
A liminar foi indeferida por ocasião do Plantão Judiciário do segundo grau
(fls. 265/266).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora
(fls. 272/275), a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer manifestando-se pelo não
conhecimento da ordem, declarando-se prejudicada a impetração (fls. 278/280).
Eis, em síntese, o relatório.
A presente impetração está prejudicada.
O impetrante valeu-se do Habeas Corpus 2083544-51.2020.8.26.0000 para
atacar a decisão que converteu as prisões em flagrante dos pacientes em preventivas pelo
juízo da custódia. O mérito daquele writ foi julgado no último dia 11 de junho com a
concessão da ordem, por votação unânime, determinando-se a revogação das prisões
preventivas dos pacientes e imposição de medidas cautelares alternativas. A comunicação
do julgamento do acórdão foi feita à autoridade judiciária que, no dia 12 de junho, fixou as
medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno, comparecimento de todos os atos
processuais, proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial e
comparecimento trimestral em juízo, determinando a expedição de alvará de soltura (fls.
331 autos de origem). Os alvarás foram cumpridos e juntados aos autos originais (fls.
347/349 e 375/377). O alvará de soltura de Michel foi cumprido com impedimento
(375/377).
Assim, uma vez afastado os encarceramentos provisórios dos pacientes, nota-
se a superação da causa de pedir que subsidiava a presente impetração. Trata-se de questão
já enfrentada por este Tribunal em outras oportunidades:
(...) “A impetração está prejudicada, pois não mais subsiste coação à
liberdade de locomoção do paciente por ato prolatado pelo Juízo
impugnado. Conforme consulta aos autos subjacentes que correm em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103239-88.2020.8.26.0000 -Voto no 682
4
meio digital, a apontada autoridade coatora concedeu, em 21/10/2019, a
almejada liberdade provisória ao paciente (fls. 65/66 dos autos
subjacentes). Segundo consta, ainda, o alvará de soltura foi expedido, já
tendo sido MARCOS colocado em liberdade (fls. 84 daqueles autos).
Assim, com a perda superveniente do interesse em se obter a tutela
jurisdicional rogada, fica prejudicado o writ, nos termos do art. 659 do
Código de Processo Penal”.
(TJSP/HC n. 48.255, Relator Euvaldo Chaib, Quarta Câmara de Direito
Criminal do TJSP, julgado em 12/11/2019 e publicado em 13/11/2019).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. Suposta prática de
ameaça no âmbito de violência doméstica e descumprimento de
medidas protetivas. Pleito de revogação da prisão preventiva por
ausência de fundamentação idônea. Pedido de liberdade provisória
concedido durante o trâmite do writ, mediante o cumprimento de
medidas alternativas. Perda superveniente de objeto. Pleito prejudicado.
(TJSP/HC n. 8.084, Relator Andrade Sampaio, Nona Câmara de Direito
Criminal do TJSP, julgado em 08/08/2019 e publicado em 28/08/2019).
Diante do exposto, julgo prejudicada a presente ordem de habeas corpus,
tendo em vista a perda superveniente de seu objeto.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator